Tribunal: TJMT
Processo: 1000560-51.2021.8.11.0051
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000560-51.2021.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELZO GONCALVES DE ASSIS - CPF: 000.641.871-60 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA
E EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO
– PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO PARA NÃO INCIDIR

EM
REFORMATIO IN PEJUS
–
EXISTÊNCIA DE OUTRAS 16 (DEZESSEIS) RESTRIÇÕES POSTERIORES
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 136065576), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento da importância de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais,
acrescida de correção monetária pelo INPC/IBGE, a contar do arbitramento (Sum 362, STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405, do CC c/c art. 240, do CPC).

Ainda, declarou a
inexistência do débito no valor R$ 192,03 (cento e noventa e dois reais e três centavos), inscrito em dívida ativa

e
n
os órgãos de restrição ao crédito de forma indevida
, bem como ratificou a tutela de urgência concedida no id. 136065563,
determinando que o reclamado retire os dados do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito, de modo definitivo.

Em argumento recursal, o recorrente sustenta que o valor da indenização arbitrado pelo Juízo
a quo
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Extrai-se dos autos que o recorrente ajuizou reclamação, objetivando a declaração de inexistência de débito, bem como a condenação da reclamada ao pagamento de indenização a título de danos morais, em virtude de seu nome ter sido enviado para dívida ativa e para os órgãos de restrição ao crédito de forma indevida, em razão de débitos de IPTU.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento da importância de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais,
acrescida de correção monetária pelo INPC/IBGE, a contar do arbitramento (Sum 362, STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405, do CC c/c art. 240, do CPC).

Ainda, declarou a
inexistência do débito no valor R$ 192,03 (cento e noventa e dois reais e três centavos), inscrito em dívida ativa

e
n
os órgãos de restrição ao crédito de forma indevida
, bem como ratificou a tutela de urgência concedida no id. 136065563,
determinando que o reclamado retire os dados do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito, de modo definitivo.

Inconformado com a decisão singular, o recorrente aduz que o valor fixado
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final,
requer
a majoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem. O cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais, decorrente da
manutenção indevida da

inscrição em dívida ativa

e
n
os órgãos de restrição ao crédito
.

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente à análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

Com efeito, é sabido que
para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

No caso, infere-se que o recorrente possui outras 16 (dezesseis) anotações posteriores à inscrição discutida nos autos (09/11/2020 - id. 136065556), conforme consulta de histórico de negativações abaixo:

-----------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: ELZO GONCALVES DE ASSIS

DATA NASCIMENTO: 08/07/1980

CPF: 000.641.871-60

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / MT

-------------------------------------------

* CREDOR: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTO

ES

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 15/12/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0002793501

VALOR: 242,12

DATA INCLUSAO: 24/01/2022

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: MÓVEIS GAZIN - DOURADINA / PR

ENT.ORIGEM: CDL - SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 14/04/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 329.43418.1.0

VALOR: 248,99

DATA INCLUSAO: 28/05/2022

* CREDOR: MASTER MODAS

ENT.ORIGEM: CDL - CAMPO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 28/02/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 212880/221973

VALOR: 570,00

DATA INCLUSAO: 16/03/2022

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: BANCO BRADESCO S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 557 222

DATA VENCIMENTO: 05/06/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 000641871000060FI

VALOR: 325,67

DATA INCLUSAO: 04/07/2022

* CREDOR: GAZIN COM DE MOVEIS E ELETRODOM

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 44 3663-8000

DATA VENCIMENTO: 14/04/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 329.43418.1.0

VALOR: 248,99

DATA INCLUSAO: 03/06/2022

* CREDOR: EDILSON SILVA DE OLIVEIRA 6328

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 66 99631-4942

DATA VENCIMENTO: 16/04/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 49565221000096

VALOR: 775,00

DATA INCLUSAO: 07/05/2022

* CREDOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 66 3412-1277

DATA VENCIMENTO: 04/03/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: C00735247-2/016

VALOR: 1.708,33

DATA INCLUSAO: 29/04/2022

* CREDOR: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 51 3358-8815

DATA VENCIMENTO: 15/12/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: B900048607

VALOR: 609,04

DATA INCLUSAO: 22/04/2022

* CREDOR: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 51 3358-8815

DATA VENCIMENTO: 15/11/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: C000062618

VALOR: 12.430,63

DATA INCLUSAO: 22/04/2022

* CREDOR: EDILSON SILVA DE OLIVEIRA 6328

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 66 99631-4942

DATA VENCIMENTO: 16/03/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 49565221000088

VALOR: 775,00

DATA INCLUSAO: 05/04/2022

* CREDOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 66 3412-1277

DATA VENCIMENTO: 16/12/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: C10734302-5/007

VALOR: 815,42

DATA INCLUSAO: 04/03/2022

* CREDOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 66 3412-1277

DATA VENCIMENTO: 13/12/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: C00733967-0/016

VALOR: 1.272,50

DATA INCLUSAO: 22/02/2022

* CREDOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 66 3412-1277

DATA VENCIMENTO: 13/10/2021

TIPO: AVALISTA

CONTRATO: C10737899-6/001

VALOR: 605,36

DATA INCLUSAO: 30/11/2021

* CREDOR: BANCO BRADESCO S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 557 222

DATA VENCIMENTO: 12/10/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 000641871000060CT

VALOR: 104,77

DATA INCLUSAO: 12/11/2021

* CREDOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 66 3412-1277

DATA VENCIMENTO: 10/09/2021

TIPO: AVALISTA

CONTRATO: C00735931-0/010

VALOR: 2.072,14

DATA INCLUSAO: 30/10/2021

* CREDOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 66 3412-1277

DATA VENCIMENTO: 13/07/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 00004763339496795007

VALOR: 13.389,18

DATA INCLUSAO: 28/08/2021

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - CAMPO VERDE / MT

ENDEREÇO: R CAMPO GRANDE, 328, CEMP

BAIRRO: JARDIM CIDADE VERDE

CIDADE: CAMPO VERDE / MT

* ENT.ORIGEM: CDL - SAO PAULO / SP

ENDEREÇO: RUA DO PARAISO, 148, 11º ANDAR

AR

BAIRRO: PARAISO

CIDADE: SAO PAULO / SP

* ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VAR

ARGAS, 750

BAIRRO: CENTRO NORTE

CIDADE: CUIABA / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 16 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 005.808.110.693-4

12/08/2022 14:37:54-horario de Brasilia-FIM

--------------------------------------

Diante disso, em homenagem ao princípio da razoabilidade, as mesmas devem influenciar no
quantum
indenizatório
.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - SÚMULA n.º 385 DO STJ -
EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO POSTERIOR A QUESTIONADA NOS AUTOS - VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
- TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 54 E 362 DO E. STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4.

No caso em testilha, verifico que a parte recorrida possui restrição posterior (OI S/A - R$ 276,03 - 31/01/2017)
à realizada pela empresa recorrente,
motivo pelo qual tenho que a mesma deve ser considerada para critérios de fixação do quantum indenizatório.

(...)

(Recurso Inominado nº 0015980-74.2018.811.0001, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, 1ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, julgado em 09/07/2018) (grifei)

Logo,
não há como majorar o
quantum
estabelecido na origem, na medida em que a situação narrada contemplaria inclusive a redução da condenação em danos morais, em razão da existência de outras 16 (dezesseis) restrições posteriores em nome do recorrente, não obstante a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

No entanto, tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

Cuiabá-MT, 22 de agosto de 2022.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022